Tribunal: TJMT
Processo: 1046978-61.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046978-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), DIRCE TERESINHA SIMIONATO - CPF: 662.826.759-87 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1046978-61.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1046978-61.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Dirce Teresinha Simionato
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DÉFICIT ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO DÉFICIT. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ARTIGO 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 933 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado apenas para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de servidora aposentada, com incidência apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise do déficit atuarial do regime próprio de previdência social e à aplicação do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao Tema 933 do Supremo Tribunal Federal; (iii) determinar se há contradição decorrente da aplicação de regime jurídico de moléstia grave à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

Não há omissão quanto ao déficit atuarial, pois o acórdão enfrentou a matéria ao exigir comprovação técnica específica, inexistente nos autos. A caracterização de déficit atuarial não constitui fato notório, exigindo avaliação técnica formal, não sendo suprida por documentos administrativos genéricos.

5.

A aplicação do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal depende da demonstração concreta do déficit atuarial, ônus não cumprido pelos embargantes.

6.

A alegação de omissão quanto ao Tema 933 do Supremo Tribunal Federal configura inovação recursal, por não ter sido suscitada oportunamente.

7.

Não há contradição no acórdão, pois não houve aplicação de regime jurídico de moléstia grave, mas sim da regra geral do artigo 40, § 18, da Constituição Federal.

8.

A limitação da contribuição previdenciária ao que excede o teto do regime geral decorre de norma geral aplicável aos servidores inativos, independentemente de condição de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de déficit atuarial do regime próprio de previdência exige comprovação técnica específica, não sendo considerada fato notório para fins processuais.

2.

A aplicação do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal depende de prova concreta do déficit atuarial, não bastando sua presunção normativa.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal ou rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 40, § 18, e 149, § 1º-A; Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 374, inciso I; Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STF, Tema 933.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1046978-61.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1046978-61.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Dirce Teresinha Simionato
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
de Restituição de Contribuição Previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

344043387):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da autora recorrida, incidindo somente no que superar o teto da previdência social e condenou a parte recorrente a devolver os valores indevidamente descontados.

Acórdão
(Id. 357367891): por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes, apenas para esclarecer que os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ e artigo 167, parágrafo único do CTN, permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida.

Embargos de Declaração
(Id. 358174364): os embargantes sustentam, em síntese, a existência omissões no acórdão quanto à alegada ausência de pronunciamento sobre o déficit atuarial do RPPS/MT como fato notório e incontroverso, com base no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, bem como no que tange à falta de análise do parâmetro constitucional de aferição do déficit atuarial à luz do Tema 933 do STF. Além disso, suscita a ocorrência de contradição decorrente de suposto erro de premissa normativa, por ter o acórdão aplicado regime jurídico próprio de portadores de moléstia grave à parte autora, que não ostenta tal condição.

Contrarrazões
(Id. 359741367): requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1046978-61.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1046978-61.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargada:
Dirce Teresinha Simionato
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência–MTPREV contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento, apenas para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora, mantendo no mais a sentença que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da servidora aposentada Dirce Teresinha Simionato.

Os embargantes sustentam, em síntese,
a existência omissões no acórdão quanto à alegada ausência de pronunciamento sobre o déficit atuarial do RPPS/MT como fato notório e incontroverso, com base no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, bem como no que tange à falta de análise do parâmetro constitucional de aferição do déficit atuarial à luz do Tema 933 do STF. Além disso, suscita a ocorrência de contradição decorrente de suposto erro de premissa normativa, por ter o acórdão aplicado regime jurídico próprio de portadores de moléstia grave à parte autora, que não ostenta tal condição.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por caráter protelatório.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer o déficit atuarial do RPPS/MT como fato público e notório, o que autorizaria a aplicação do artigo 149, §1º-A, da Constituição Federal e dos §§ 5º e 10 do artigo 2º da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004.

Não há omissão a sanar.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que a ausência de comprovação específica do déficit atuarial nos autos impede o afastamento da regra geral de incidência da contribuição apenas sobre o que excede o teto do RGPS. Essa conclusão não configura omissão — configura julgamento contrário à tese dos embargantes, o que é situação distinta.

A alegação de que o déficit seria fato notório, dispensando prova, não encontra respaldo. O artigo 374, I, do CPC dispensa prova dos fatos notórios, mas a existência ou não de déficit atuarial em determinado período é questão técnica que exige avaliação atuarial formal, homologada pelo órgão federal competente, nos termos da Portaria MTP n.º 1.467/2022. Documentos orçamentários e atas de reuniões administrativas de 2025 não suprem essa exigência, especialmente para justificar descontos realizados em exercícios anteriores.

Além disso, os embargantes alegam que o acórdão não analisou o Tema 933 do STF, que trataria dos parâmetros constitucionais para aferição do déficit atuarial.

Também aqui não há omissão.

O Tema 933 do STF diz respeito à contribuição previdenciária de inativos e pensionistas instituída pela EC n.º 41/2003, não fixando tese vinculante sobre o parâmetro probatório exigido para aplicação do artigo 149, §1º-A, da Constituição Federal. A invocação desse precedente, em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal inadmissível, pois não foi suscitado nas razões do recurso inominado.

De todo modo, o acórdão está alinhado com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, que exige comprovação concreta do déficit atuarial para afastar a regra do artigo 40, §18, da Constituição Federal, não bastando a mera alegação ou a edição de norma que o pressuponha.

Por derradeiro, os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em contradição ao aplicar à autora regime jurídico reservado a portadores de moléstia grave, limitando a contribuição ao que excede o teto do RGPS.

A alegação não procede.

O acórdão não aplicou regime de moléstia grave. Aplicou o artigo 40, §18, da Constituição Federal e o art. 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 654/2020, que estabelecem, como regra geral para servidores inativos, a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que supere o teto do RGPS. Essa é a norma aplicável ao caso, independentemente de qualquer condição de saúde da servidora.

A tentativa de fazer incidir os §§ 5º e 10 do artigo 2º da LC n.º 202/2004 — que preveem base de cálculo diferenciada em razão do déficit atuarial — pressupõe justamente a comprovação desse déficit, ônus que os recorrentes não cumpriram durante a instrução processual.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026